Tribunal: STF
Processo: ADI 795
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-05
Data de publicação: 1992-11-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÕES DA LEI
ESTADUAL N. 8.151/90 QUE CRIOU OS JUIZADOS ESPECIAIS DE CAUSAS CÍVEIS
E TURMA DE RECURSOS. LIMINAR.
          SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS ARGUIDOS.
INCONVENIÊNCIA ANTE O PERIODO DE SUA VIGÊNCIA, BEM COMO DE REGULAR
FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO JÁ INSTALADO, NÃO OBSTANTE A RESPEITÁVEL
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS INVOCADOS.
          MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.